Tribunal: TJMT
Processo: 1041015-75.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041015-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARILENE BASTOS - CPF: 226.886.091-49 (EMBARGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TEMA 1.387/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB A ÓTICA DO TEMA 1.150/STJ. INTUITO DE REJULGAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo sua legitimidade passiva e o prazo prescricional decenal contado da ciência dos desfalques (Tema 1.150/STJ). O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.387/STJ e reitera tese de ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto à aplicação de precedente supostamente superveniente (Tema 1.387/STJ) e erro quanto à legitimidade passiva, ou se a pretensão configura indevida inovação recursal e rediscussão de mérito.

III. Razões de decidir

3. A via dos embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinando-se estritamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo imprestável para a rediscussão do mérito ou para a manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

4. A invocação do Tema 1.387/STJ em sede de aclaratórios, quando a decisão embargada fundamentou-se expressamente na teoria da
actio nata
subjetiva consagrada no Tema 1.150/STJ (vigente e aplicável), configura inovação recursal e tentativa de revisão do julgado, vedadas pelo ordenamento processual.

5. A reiteração de argumentos sobre a ilegitimidade passiva, matéria exaustivamente enfrentada e repelida com base em precedente vinculante, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, desafiando a advertência quanto à aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração para incluir tese baseada em precedente não suscitado anteriormente. 2. A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo descabida a utilização dos aclaratórios para novo julgamento da causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1041015-75.2025.8.11.0000, em que figura como agravante e agravada
MARILENE BASTOS
.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, e determinou a produção de prova pericial contábil.

A ementa do julgado restou assim redigida:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES. DECISÃO DE SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, além de deferir a produção de prova pericial contábil e distribuir o ônus da prova.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) definir a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda; e (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem desfalques, saques indevidos e falha na prestação do serviço bancário na administração de contas PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, quando não se controvertem os critérios normativos definidos pelo Conselho Diretor do programa.

Ausente ente federal no polo passivo e tratando-se de sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da causa, nos termos da Súmula 42 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques, e não a mera data do saque do saldo por aposentadoria, sendo inapta a simples visualização do montante final para revelar a ocorrência do ilícito. Inexistindo prova de que a titular da conta teve acesso às microfilmagens ou extratos analíticos há mais de dez anos, não se configura a prescrição, incumbindo ao réu o ônus de demonstrar o fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP quando a controvérsia versa sobre desfalques e má prestação do serviço bancário. 2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas em que figure sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo. 3. O prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal e tem início na data da ciência inequívoca do ilícito, comprovada por meio de extratos analíticos ou microfilmagens."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150, repetitivo); Súmula 42/STJ."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ, sob o argumento de que tal precedente estabeleceria o saque integral como termo inicial da prescrição, o que acarretaria a extinção do feito. Sustenta ainda a ilegitimidade passiva da instituição financeira, defendendo que a União Federal deve figurar no polo passivo. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição ou a ilegitimidade passiva, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não há vícios na decisão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal indevida. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por protelação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à aplicação de tese firmada no Tema 1.387 do STJ e reitera a tese de ilegitimidade passiva, visando a atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.

Os embargos têm por objeto sanar suposta omissão na análise do prazo prescricional e da legitimidade passiva, buscando a modificação do julgado para extinguir o processo.

Já a parte embargada defende que o acórdão abordou todas as questões de forma fundamentada e que o recurso possui caráter protelatório.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O recurso não se presta, todavia, a promover a rediscussão da matéria já julgada, tampouco a manifestar o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar o entendimento firmado no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o saque integral do PASEP deflagraria o início do prazo prescricional decenal.

Razão não assiste ao embargante.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a questão da prescrição foi expressamente enfrentada e decidida com base na jurisprudência vinculante aplicável ao caso, notadamente o Tema 1.150 do STJ, que consagra a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva. O julgado fundamentou, de maneira clara e exaustiva, que o termo inicial do prazo prescricional não se confunde com a data do saque, mas sim com o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, o que depende do acesso aos extratos analíticos ou microfilmagens.

A pretensão do embargante de aplicar o Tema 1.387 do STJ revela nítida tentativa de inovação recursal e rediscussão do mérito. Conforme entendimento consolidado,
"é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas"
. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192)

Ademais, não se verifica omissão quando o julgador decide a lide com base no direito vigente e na jurisprudência consolidada à época do julgamento. A invocação de precedente supostamente superveniente ou distinto daquele aplicado pelo colegiado não configura lacuna na prestação jurisdicional, mas sim discordância quanto à tese jurídica adotada, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos aclaratórios.

O acórdão foi claro ao assentar que
"a aplicação da teoria da actio nata subjetiva, consagrada na tese acima [Tema 1.150], exige que a ciência não seja apenas do 'saldo zerado' ou 'irrisório', mas sim da existência de desfalques (ato ilícito)"
. Portanto, não há vício a ser sanado, mas apenas a insatisfação da parte com a tese jurídica que prevaleceu no julgamento.

No que tange à legitimidade passiva, o embargante reitera os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento e expressamente rechaçados pelo acórdão.

O julgado embargado aplicou o Tema Repetitivo 1.150 do STJ para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil nas demandas que versam sobre falha na prestação do serviço bancário, desfalques e saques indevidos. A fundamentação é expressa:
"O Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem desfalques, saques indevidos e falha na prestação do serviço bancário na administração de contas PASEP"
.

Nesse contexto, a insistência na tese de que a União deveria figurar no polo passivo demonstra mero inconformismo e propósito de rejulgamento da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
"

r
evelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.”
(STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2010, DJe 29/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça entende que
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC"
[atual art. 1.022]. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Assim, a matéria encontra-se devidamente prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que dispõe que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para viabilizar o eventual manejo de recurso especial ou extraordinário. Portanto, o pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, uma vez que a questão jurídica foi enfrentada e decidida pelo órgão julgador.

Por fim, advirto a parte embargante de que a reiteração de recursos com nítido caráter de rediscussão de mérito e inovação recursal poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por configurar ato manifestamente protelatório.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026